Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-50.2023.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000609-50.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO GOMES PEREIRA - CPF: 038.806.741-16 (APELANTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), ELIANA SOUSA LIMA CONCEICAO - CPF: 609.067.833-30 (VÍTIMA), Catia Sotero de Miranda (ASSISTENTE), ANGELA VITTORIA COSTA SANTOS - CPF: 052.405.081-35 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000609-50.2023.8.11.0010

APELANTE: DANILO GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITOS DO ART. 129, § 13º, E ART. 150, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE OITIVA FORMAL DAS TESTEMUNHAS OCULARES – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – INICIATIVA DAS AGRESSÕES NÃO DEMONSTRADA – AGRESSÕES RECÍPROCAS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Devido à natureza muitas vezes clandestina e à ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar. Contudo, para que tenha força para embasar um decreto condenatório, é essencial que esteja corroborada por outros elementos de prova.

Quando o delito ocorre na presença de testemunhas, a palavra da vítima, ainda que firme e coerente, acaba não sendo bastante, por si só, para embasar o édito condenatório, devido ao ônus da prova que recai sobre a acusação, que, durante a fase instrutória, deve reunir todos os elementos disponíveis e necessários para comprovar a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva.

Na hipótese de lesões corporais recíprocas, em que os contendores alegam legítima defesa sem que se consiga comprovar a dinâmica fática - suscitando dúvidas, portanto, quanto à incidência da referida causa excludente de ilicitude -, a absolvição é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000609-50.2023.8.11.0010

APELANTE: DANILO GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANILO GOMES PEREIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13º, e art. 150,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
(cf. Id. n.º 198498425).

Em síntese, a defesa sustenta a tese de insuficiência probatória quanto à prática do crime de lesão corporal, afirmando que “
o único elemento de prova apresentado nos autos capaz de subsidiar uma condenação é o depoimento da suposta vítima
”.

À vista disso, pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 198498429).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 198498431).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 198634657).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000609-50.2023.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou DANILO GOMES PEREIRA como incurso nas disposições do “
art. 129, § 13º, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, por duas vezes, e artigo 150, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c o art. 5º, II e III, da Lei nº 11.340/2006
”, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 198498399):

“[...]
FATO 1 – LESÃO CORPORAL PRATICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129 §13º DO CP):

No dia 29 de dezembro de 2022, por volta de 22h02min, na lanchonete situada na Rua Cassimiro Dias, nº 416 e, em residência particular localizada na Rua Casemiro Dias, nº 221, Centro, São Pedro da Cipa/MT, o denunciado DANILO GOMES PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu, por razões da condição de sexo feminino, a integridade corporal de sua ex-namorada Eliana Sousa Lima Conceição, grávida, causando-lhe lesões
, conforme laudo pericial nos autos ID. 111896613 - Pág. 3.

FATO 2 – INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1º DO CP):

Nas mesmas circunstâncias mencionadas no FATO 1, o denunciado DANILO GOMES PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
entrou e permaneceu, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, durante o período noturno na casa da vítima Eliana Sousa Lima Conceição
.

Narrativa dos fatos

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento por cerca de dois anos, que chegou ao fim após muitas tentativas de reconciliação, sendo certo que a vítima está gravida.

Na data dos fatos, o denunciado foi até a lanchonete onde a vítima estava,
iniciou as agressões, apertando seu braço e arrastando-a pelos cabelos para fora do estabelecimento, onde em ato continuo, passou a enforcá-la
, sendo então contido por populares.

Após as agressões, a vítima retornou para sua residência na companhia de uma amiga, ocasião em que cautelosamente escorou um sofá na porta, visando trancar a casa.

Em ato continuo, não satisfeito, o denunciado foi até a residência,
entrou no imóvel contra vontade da vítima e, novamente, passou a agredi-la, apertando seus braços e lhe empurrando contra a parede
.

Os policiais militares foram acionados pela amiga da vítima e realizaram a prisão do ofensor em flagrante. [...]”.

Ouvidos na delegacia, MAYCON DE SOUZA PEREIRA e FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA, ambos policiais militares, relataram (cf. Id. n.º 198498368 - 198498371):

“[...] QUE a vítima citada relatou que estava em uma lanchonete na referida cidade, quando o suspeito, que é seu ex-namorado, chegou ao local e chamou ela para conversar. Em um determinado momento, ele se exaltou e apertou seu pescoço, onde a vítima foi embora para sua residência, onde o suspeito logo em seguida chegou conduzindo uma motocicleta e adentrou no seu quarto, e novamente a agrediu usando de forca muscular, pressionando a vítima contra a parede; QUE, segundo ela, se encontra gestante de aproximadamente um mês do suspeito, e por esse motivo ele se encontra inconformado;
QUE o suspeito foi localizado em frente à residência
, onde recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia de Jaciara, sem lesões corporais; QUE a motocicleta do suspeito citada nessa narrativa ficou na responsabilidade de sua prima, a senhora Ângela Vitória Costa [...]”.

Na mesma oportunidade, a vítima, ELIANA SOUSA LIMA CONCEIÇÃO, declarou (cf. Id. n.º 198498373):

“[...] QUE a declarante alega que tem três filhos de outros relacionamentos, dois residem com o pai das crianças e um é criado pela genitora da declarante; QUE a declarante teve um relacionamento amoroso com DANILO GOMES PEREIRA que durou cerca de dois anos, o casal rompeu há quatro meses, DANILO tem outra namorada, mas, mesmo assim, o casal teve várias recaídas; QUE em uma dessas recaídas, a declarante engravidou; QUE a gravidez conta com cinco semanas e a declarante contou da gravidez a DANILO no último sábado, dia 24/12/2022, tendo DANILO reagido muito mal à gravidez, por achar que pode não ser o pai da criança; QUE a declarante confessa que chegou a pensar e até a dizer a DANILO que a gravidez estava no início e que não queria levar adiante a gestação; QUE, depois, em conversa com suas irmãs, a declarante resolveu ter o bebê e depois doá-lo a uma de suas irmãs, que se dispuseram a criar a criança; QUE a declarante já estava e continua com a mesma ideia de ir para Goiânia, onde reside seu genitor e onde terá mais apoio, terá trabalho e terá melhor assistência médica para continuar com a gravidez, pois suas gestações sempre são de alto risco;
QUE na noite de ontem, 29/12/2022, a declarante saiu com sua amiga, com quem reside, e foram juntas tomar um caldo; QUE estavam na lanchonete quando DANILO chegou, desceu da moto, foi até a declarante, apertou o braço da declarante e disse “vamos conversar”, momento em que segurou e levantou a declarante da cadeira em que estava sentada puxando-a pelos cabelos
; QUE DANILO levou a declarante para a calçada da lanchonete e passou a enforcar a declarante, acusando a declarante de estar mandando mensagens para a atual namorada dele, DANILO, e a declarante negava;
QUE os populares que estavam na lanchonete intervieram, retiraram a declarante das mãos de DANILO, quando a declarante conseguiu sair do local junto com sua amiga (CATIA SOTERO DE MIRANDA)
; QUE a declarante chegou em casa e foi até o batalhão da PM, em São Pedro da Cipa, que é perto de sua residência, mas não tinha ninguém lá, e
a declarante voltou para casa, entrou com CATIA, fechou a porta e encostou um sofá na porta, que está sem tranca; QUE a declarante foi para seu quarto, e logo em seguida DANILO chegou, entrou e foi direto para o quarto da declarante; QUE DANILO estava ainda mais nervoso e agressivo, e passou a apertar os braços da declarante e jogá-la contra a parede
;
QUE duas colegas da declarante que estavam na lanchonete chegaram ao local, e em seguida chegou uma viatura da polícia, que CATIA havia acionado
; QUE
DANILO foi detido pela polícia enquanto ainda estava dentro da residência da declarante
; QUE a declarante alega que não gostaria de deixar DANILO preso, até porque pretende ir morar em Goiânia em breve, mas requer medidas de proteção, para possibilitar que DANILO não se aproxime mais da declarante; QUE a declarante afirma que seu corpo encontra-se bastante dolorido, mas não há marcas aparentes das agressões de DANILO [...]”.

DANILO GOMES PEREIRA, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, disse (cf. Id. n.º 198498377):

“[...] QUE o interrogado confessa que foi ao encontro de ELIANA na lanchonete onde ela estava na noite de ontem, 29/12/2022, onde ao chegar a chamou para conversar, e confessa que a “puxou” pelo braço, para tomar satisfação dela (ELIANA) sobre mensagens que a atual namorada do interrogado disse que está recebendo de ELIANA; QUE confessa que populares tentaram conversar com o interrogado para “parar com isso”; QUE confessa que foi atrás de ELIANA na casa dela, para conversar com ela, pois ELIANA estava muito alterada; QUE o interrogado confessa que entrou na casa de ELIANA; QUE alega que a porta não estava trancada; QUE confessa que não bateu na porta e pediu para entrar; QUE entrou na casa de ELIANA, foi até o quarto de ELIANA para tentar conversar mais uma vez; QUE alega que
ELIANA sacou de uma faca e confessa “que apenas se defendeu”, “batento nos peitos dela e tomando a faca”, ou melhor dizendo, “emprenssando ela (ELIANA) contra a parede e retirando a faca de suas mãos”
; QUE alega que quando a polícia chegou à casa de ELIANA, já estava fora da casa, e que se não tivesse retirado/tomado a faca de ELIANA, ela, ELIANA, teria lhe furado com a faca [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos da vítima, ELIANA SOUSA LIMA CONCEIÇÃO, e de MAYCON DE SOUZA PEREIRA, policial militar, procedendo, ao final, o interrogatório do acusado, DANILO GOMES PEREIRA.

Na ocasião, ELIANA SOUSA LIMA CONCEIÇÃO relatou:

“[...]
Ministério Público:
Conta para a gente o que que aconteceu.

Eliana:
Nesse dia eu estava em uma lanchonete,
estava eu e umas colegas minhas nessa lanchonete, ele já chegou, já me puxou, pegou pelo meu cabelo, me puxou, e começou a me ameaçar e me agredir ali
. Eu corri para a minha casa, e ele foi atrás de mim, entrou na minha casa,
dentro da minha casa a gente começou a ter uma briga corporal
, ele começou a me enforcar, me enforcar na parede, inclusive quebrou um espelho, uns objetos que tinha lá em casa,
foi quando a colega que morava comigo correu e chamou a polícia
. Quando a polícia chegou, ele ainda estava dentro da minha casa.

Ministério Público:
Então, aí, como que a senhora ficou machucada? Conta para nós!

Eliana:

Ele me enforcou e puxava muito os meus cabelos
.

Ministério Público:
Então,
ele deixou marcas na senhora?

Eliana:

Eu fiz o corpo de delito, no dia.

Ministério Público:
A senhora estava grávida, mesmo?

Eliana:
Sim, estava grávida!

Ministério Público:
Essa era a residência da senhora, mesmo, né?

Eliana:
Era a que eu morava, de aluguel.

Ministério Público:
De aluguel, né?

Eliana:
Uhum!

Ministério Público:
A senhora contou para o perito que estava grávida? Eu não estou encontrando aqui.

Eliana:
Sim, eu estava grávida, inclusive o neném nasceu prematuro, está com cinco meses hoje.

Ministério Público:
De quantos meses estava na época?

Eliana:
Estava com um mês e pouquinho.

Ministério Público:
Em dezembro, quase janeiro.

Eliana:
Seis semanas, eu acho que estava, sete semanas. Eu tenho um ultrassom que eu fiz.

Ministério Público:
A senhora tem um ultrassom?

Eliana:
Tenho!

Ministério Público:
Eu não estou achando aqui essa informação da gravidez da senhora.

Eliana:
Mas foi dito, na época, que eu estava grávida, eu mostrei o ultrassom, tinha o ultrassom falando que eu estava grávida, fiz corpo de delito.

Ministério Público:
Não, é porque eu tenho que saber para apresentar para o juiz, para ele julgar isso aí. Se o Danilo for condenado, tem uma circunstância, entendeu? Pode agravar a pena dele. Só que isso tem que ser provado, entendeu? Mas eu não estou encontrando a prova aqui. A senhora tem tipo um laudo, o que? Laudo médico?

Eliana:
Eu tenho todos os papéis daquele dia, eu tenho todos os papéis comigo, com a ultrassom. Eu tinha feito o ultrassom justamente no dia vinte e nove de manhã, e aconteceu à noite, no dia vinte e nove à noite.

Ministério Público:
Mas a senhora relatou isso aí para o perito, foi?

Eliana:
Sim, lá na delegacia também!

Ministério Público:
Tá certo [...]”.

MAYCON DE SOUZA PEREIRA, por seu turno, declarou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor lembra desse ocorrido?

Maycon:
Sim, eu me recordo!

Ministério Público:
Relata para a gente o que aconteceu.

Maycon:
Eu não sei se foi ela ou a outra solicitante que estava na casa que ligou falando que ele estava próximo, ali, estava na praça, ali, que ficava perto da casa dela, aí em determinado momento ele chegou lá querendo conversar com ela, acho que não teve acordo da parte dela, ele se exaltou, e ela foi para a sua casa com medo.
Depois de certo momento, ele chegou em frente a sua residência, estava até com uma motocicleta, e ela, com receio da sua integridade física, ligou para a polícia.

A gente chegou no local e encontrou ele em frente à residência, ele já estava em cima dessa moto, tinha desembarcado, e ela relatou que ele agiu contra a integridade física dela
. Como a gente encontrou ele em situação de flagrante delito, demos voz de prisão e conduzimos ele para a delegacia.

Ministério Público:
O senhor viu se ela estava machucada?

Maycon:
Não, não me recordo se ela estava machucada, faz muito tempo isso, mas ela estava bastante assustada, assim, estava temendo por sua vida. Ela falou que estava gestante de um mês, que teve um relacionamento com ela, estava em processo de separação, ou era alguma coisa, assim, nada oficial, e ele não estava aceitando o término.

[...]

Juiz:
Ela relatou que qual foi a violência que ele praticou contra ela, policial?

Maycon:
Doutor,
eu não recordo se ela relatou qual foi a violência, eu não lembro se ela estava com lesão, alguma coisa
, faz muito tempo! Eu lembro que ela estava bastante assustada, acho que ela apresentou uma lesão no pescoço, no braço, eu lembro que eu até tirei foto e depois passei para a polícia civil, mas não era um hematoma tão visível, a gente tinha que chegar próximo para ver, mas ela estava bastante transtornada, mesmo, com medo, temendo por sua vida. Estava gestante, segundo ela [...]”.

Interrogado em juízo, DANILO GOMES PEREIRA admitiu ter invadido a residência da ex-namorada sem sua permissão, contudo,
afirmou que não a agrediu, apenas buscou se defender quando ela se apoderou de uma faca e tentou feri-lo
. Vejamos:

“[...]
Danilo:
Em momento nenhum, doutor, eu agredi ela. Eu fui apenas à casa dela para a gente conversar, porque eu tinha terminado meu namoro com ela, e já recentemente arrumei uma outra namorada, aí ela ficou com ciúme, levando conversinha para lá, conversinha para cá, aí eu fui apenas conversar com ela para ela parar com isso,
aí ela se alterou comigo lá dentro da casa dela, ela pegou uma faca, tentou me furar com a faca, e eu apenas me protegi, consegui tomar a faca da mão dela
, e nisso ela já tinha ligado para a polícia. Eu peguei a faca, guardei a faca, saí lá fora, e aí a polícia chegou. Em momento nenhum eu agredi ela! A única coisa errada que eu sei que fiz foi ter entrado na casa dela para poder conversar com ela, a respeito das conversas dela, mas em momento nenhum eu agredi ela!

Juiz:
De quem que era o filho que ela estava esperando?

Danilo:
Eu não sei, doutor, eu não sei te falar. Até hoje, eu acho que ela não fez exame de ninguém desses filhos dela.

Juiz:
Por que que o senhor entrou na casa dela, sendo que o senhor pegou ela lá no bar, lá, na rua, lá?

Danilo:
Não, eu fui para conversar, e ela foi para a casa dela.

Juiz:
Ninguém pode entrar na casa do outro, sem a permissão do outro, não! O senhor não é dono dela, para entrar na casa dela assim!

Danilo:
O que eu fiz de errado foi isso, ter entrado dentro da casa dela, mas em momento nenhum eu bati nela, agredi ela.

Juiz:
Mas ela falou que o senhor bateu, pegou ela pelo pescoço, ela falou que o senhor já empurrou ela lá no bar. O que que o senhor tem a dizer?

Danilo:
Não empurrei ela no bar, não! Não empurrei ela no bar!

Juiz:
Como?

Danilo:
Eu não empurrei ela no bar!

Juiz:
O senhor pegou ela pelo cabelo, puxou ela pelo cabelo?

Danilo:
Não! Eu vi ela no bar, conversei com ela, chamei ela para dentro, para perto de mim, para poder conversar, ela não veio. Eu falei: Vem aqui, vamos conversar dos negócios, aí, que você está falando demais de mim e da minha namorada! Aí ela falou: Eu não vou, não! Ela começou a se estressar e falou: Eu vou ligar para a polícia! Eu falei: Pode ligar, eu não estou fazendo nada de mais com você! Ela pegou e foi para a casa dela. Na hora que ela chegou na casa dela, eu cheguei junto. Eu falei: Vamos conversar! Para com isso, para de conversa! Esse tipo de coisa está estragando o meu relacionamento! Mesmo assim, ela levando conversa para a minha namorada, falando um monte de coisas. Ela falou assim: É mentira, isso aí é mentira, eu não fiz nada disso! Eu falei: Fez, sim! Eu mostrei um áudio para ela, e é voz dela, ela falando no áudio, aí, sei lá, ela ficou nervosa porque eu mostrei o áudio lá na casa dela,
ela pegou uma faca e veio para cima de mim. Eu só me protegi e tomei a faca da mão dela, e guardei a faca. Aí eu saí lá para fora. Na hora que eu saí lá para fora, chegou a polícia e me levou preso, e eu mostrei a faca para eles, ainda!

[...]

Ministério Público:
O senhor sabia que ela estava grávida?

Danilo:
Sabia, eu sabia que ela estava gestante [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o recorrente às penas 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática dos delitos de lesão corporal “
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
” e invasão de domicílio.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado no que se refere às agressões, “
tendo em vista a insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva
”.

O pleito comporta provimento.

Embora a materialidade esteja demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (cf. Id. n.º 198498365), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 198498367), laudo pericial (cf. Id. n.º 198498375), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 198498394), entre outros documentos, as provas orais levantam dúvidas quanto à autoria delitiva e à dinâmica dos fatos, especialmente aquelas que inadvertidamente deixaram de ser produzidas.

Na delegacia, a vítima relatou que manteve um relacionamento amoroso com DANILO GOMES PEREIRA por aproximadamente dois anos e que - na data do ocorrido -, o casal já estava separado há quatro meses.

Admitiu que durante esse período ocorreram algumas recaídas, e em uma dessas ocasiões acabou engravidando. Isso teria gerado uma reação negativa por parte do seu ex-namorado, que suspeitava não ser o genitor da criança.

Narrou que na data dos fatos, dia 29 de dezembro de 2022, saiu com sua amiga e colega de residência, CATIA SOTERO DE MIRANDA, para tomar um caldo em uma lanchonete próxima, ocasião em que o acusado a abordou de forma agressiva, segurando-a pelos cabelos e a acusando de enviar mensagens impertinentes para sua atual namorada.

Após agarrá-la, o acusado a conduziu até a calçada, onde passou a enforcá-la, agressão que só cessou com a intervenção de populares, que permitiram que ela escapasse e retornasse para a sua residência, onde, em seguida,
foi novamente agredida por ele
.

Duas colegas da vítima que estavam presentes na lanchonete,
incluindo CATIA SOTERO DE MIRANDA, que teria comunicado a Polícia Militar, chegaram à casa juntamente com a guarnição policial, momento em que o agressor foi detido
enquanto

ainda estava no interior do imóvel
e posteriormente encaminhado para a delegacia.

A versão foi ratificada por ela na fase instrutória, com exceção do momento em que, em juízo, mencionou que o
casal entrou em luta corporal no interior da residência,
sugerindo que
ambos se agrediram mutuamente
.

Os policiais militares envolvidos na ocorrência, MAYCON DE SOUZA PEREIRA e FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA, restringiram-se a relatar o que ouviram da vítima, ressaltando, entretanto, que
o acusado já estava fora da residência no momento da abordagem
.

Tal como o laudo pericial (cf. Id. n.º 198498375), que atestou somente a “
presença de escoriação com edema local medindo 1 cm em terço médio do braço direito, lateralmente
”, os milicianos
não puderam confirmar a existência de lesões corporais plenamente condizentes com a narrativa apresentada pela ofendida
.

É inegável que,
devido à natureza muitas vezes clandestina e à ausência de testemunhas
, a palavra da vítima assume especial relevância probatória na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar. Contudo, para que tenha força para embasar um decreto condenatório, é essencial que esteja
corroborada por outros elementos de prova
.

No presente caso, a vítima relatou que
estava em uma lanchonete na companhia de algumas amigas
quando o acusado chegou e começou a puxá-la violentamente pelo braço e pelos cabelos.

Enfatizou que, após arrastá-la até a calçada, o agressor passou a enforcá-la, e essas agressões só tiveram fim com a
intervenção de algumas pessoas que estavam presentes no local
.

Ocorre que, curiosamente, apesar do alegado envolvimento nos eventos narrados,
nenhuma dessas testemunhas oculares foi convocada para prestar esclarecimentos
, nem perante a autoridade policial nem em juízo, incluindo CATIA SOTERO DE MIRANDA, a amiga que supostamente teria acionado a Polícia Militar.

Nos autos, frise-se, constam somente os relatos dos policiais militares,
cuja força probatória é atenuada por serem

testemunhas indiretas
, que não presenciaram os eventos, apenas relataram o que foi comunicado pela ofendida.

Em contextos como este, em que
o

delito ocorre na presença de testemunhas
,
a palavra da vítima, ainda que firme e coerente, acaba não sendo bastante, por si só, para embasar o édito condenatório
, devido ao ônus da prova que recai sobre a acusação, que, durante a fase instrutória, deve
reunir todos os elementos disponíveis e necessários para comprovar a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva
, o que, como visto, não se concretizou.

De mais a mais, além da carência de provas quanto aos eventos ocorridos na lanchonete, é relevante destacar que a negativa de autoria apresentada pelo recorrente - alegando que não agrediu, apenas se defendeu -, encontrou certo respaldo no depoimento judicial da vítima, o qual
revela que no interior da residência as agressões foram mútuas
.

Na hipótese de agressões recíprocas, em que os contendores alegam legítima defesa
sem que se consiga comprovar a dinâmica fática
- suscitando dúvidas, portanto, quanto à incidência da referida causa excludente de ilicitude -,
a absolvição é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo” (N.U 1000352-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA– RECURSO MINISTERIAL –– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, embora existam indícios de materialidade delitiva, tal cenário não se verifica em relação à autoria dos delitos e ao elemento subjetivo dos tipos de lesão corporal e vias de fato no âmbito doméstico, visto que as provas produzidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual, notadamente diante da ausência de elementos que possam corroborar a versão acusatória e, principalmente, a intenção do réu em atingir as vítimas, dado o contexto de discussão e agressões recíprocas. Logo, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo in dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido”.
(N.U 1000552-48.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Assim, diante da ausência de elementos que garantam o grau de certeza necessário quanto à prática do crime descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, alternativa não resta senão a
absolvição do acusado
, fundamentada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
DANILO GOMES PEREIRA
da prática do delito tipificado no

art. 129, § 13º, do Código Penal
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024